Tribunal: TCU
Processo: 036.580/2021-0
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2022-10-25
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Pessoal. Aposentadoria. Pedido de Reexame. "Quintos" incorporados após 8/4/1998.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de pedido de reexame interposto contra o Acórdão 158031/2021-TCU-Primeira Câmara (rel. Ministro Jorge Oliveira), ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, diante das razões expostas pelo relator e com fundamento na Lei 8.443/1992, arts. 33 e 48, em: 9.1. conhecer do presente pedido de reexame para, no mérito, dar a ele provimento parcial; 9.2. alterar a redação do subitem 1.7.1 do Acórdão 15803/2021-TCU-Primeira Câmara , que passa a ser a seguinte: " 1.7.1. promova, no prazo de quinze dias, a contar da notificação desta decisão, o destaque da parcela incorporada a partir do exercício de funções comissionadas de 8/4/1998 a4/9/2001 e mantenha seu pagamento sob a forma de vantagem pessoal nominalmente identificada enquanto existir amparo judicial para tanto;" 9.3. dar ciência desta deliberação à recorrente e ao órgão de origem; 9.4. arquivar o presente processo.